Tribunal: TJSP
Processo: 1038398-90.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato bancário de financiamento de veículo – Sentença de parcial procedência – Relação de consumo – Súmula 297 do STJ;
TAXA DE JUROS – Custo efetivo total (CET), composto pela "soma de taxas de juros, tributos, tarifas, gravames, IOF, registros, seguros e demais despesas do contrato", que não se confunde com os percentuais de juros sobre o valor tomado –

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato bancário de financiamento de veículo – Sentença de parcial procedência – Relação de consumo – Súmula 297 do STJ;
TAXA DE JUROS – Custo efetivo total (CET), composto pela "soma de taxas de juros, tributos, tarifas, gravames, IOF, registros, seguros e demais despesas do contrato", que não se confunde com os percentuais de juros sobre o valor tomado – Calculadora do cidadão, tal como utilizado pela r. sentença, que desconsidera tais parâmetros – Diferença anotada que, nessas circunstâncias, não prevalece;
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.